Tribunal: TCU
Processo: 020.505/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2686/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 1916/2022-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações prestadas pela Selog por meio da instrução à peça 10, em: a) considerar atendida a determinação prolatada pelo item 9.3 do Acórdão 1916/2022-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 10 destes autos, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul e à representante; c) apensar definitivamente este processo ao TC- Processo 006.392/2022-9 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.505/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.